Tribunal: STF
Processo: ADI 5982
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Santa Catarina ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 8º, II e III, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, que versa sobre a atribuição do Ministério Público da União (MPU) de requisitar da Administração Pública informações, exames, perícias, documentos e serviços temporários a serem realizados por servidores.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), mediante a petição/STF n. 159.785/2024, requer o ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega ter interesse institucional na demanda. Afirma já ter sido admitido em outros processos no âmbito do Supremo. 



    2. Em razão do estágio em que o processo se encontra, inviável acolher pedido de intervenção na qualidade de amicus curiae.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber o ingresso após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux). A título exemplificativo, reporto-me à ementa a seguir transcrita:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009 — grifei)



    Esta ação foi incluída em pauta em 22 de outubro de 2024, e o julgamento foi iniciado no dia 1º de novembro imediato. O pleito de participação foi protocolado em 3 de dezembro de 2024. 



    Não obstante o julgamento esteja suspenso em virtude de pedido de vista, as sustentações orais já foram proferidas em Plenário, e a apreciação da demanda será retomada para colheita dos demais votos dos Ministros.



    A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar prejuízo ao regular andamento do processo, considerados os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração.



    Em razão desse entendimento, apenas de modo bastante excepcional se admite ingresso posterior. As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam aptas a justificarem a flexibilização da compreensão reiterada do Plenário. A relevância da questão dá amparo, contudo, ao acolhimento da pretensão de apresentar memoriais.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recebo a petição como memoriais.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente